Tribunal: TRF3
Processo: 5000244-11.2021.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
29/549)

5000244-11.2021.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000244-11.2021.4.03.6005

RELATOR: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOYCE MORAIS DE OLIVEIRA - MS23651-A

APELADO: LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: JOYCE MORAIS DE OLIVEIRA - MS23651-A

Ementa

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA TRANSNACIONAL. ARTIGO 2o, §§ 2o E 4o, INCISO V, DA LEI No 12.850/2013. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES PREVISTAS NOS §§ 2o E 4o, INCISO V, DO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRANSNACIONALIDADE. MANTIDAS. REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONCEDIDO. APELAÇÃO A DEFESA E QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação da Defesa pleiteando, em síntese, a absolvição, sob a fundamentação de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes descritas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013, bem como Apelação da Acusação pleiteando o restabelecimento da prisão preventiva do acusado revogada por ocasião da sentença.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: se há insuficiência de provas, se devem ser afastadas as majorantes descritas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013 e se existem elementos ensejadores do restabelecimento da prisão preventiva do acusado.

III. Razões de decidir.

3. O presente processo se originou no bojo da Operação Exílio, a qual investigou um braço do Primeiro Comando da Capital-PCC operante na região da fronteira. A cidade de Ponta Porã é conhecida como porta de entrada de drogas vindas do Paraguai (principalmente, maconha) que abastecem diversas localidades do Brasil. O controle desta região por facções criminosas é estratégico, pois garante o domínio sobre o fluxo de maconha, armas e produtos diversos (ex: cigarros contrafeitos) para a operação de atividades ilícitas no território brasileiro. Por esta razão, esta localidade vem sendo objeto de disputa por distintos grupos de traficantes há alguns anos. Dentre eles, está o PCC. Nos últimos anos, a Polícia Federal logrou êxito em desarticular a sucursal do PCC em diversas ocasiões em Ponta Porã, resultando, inclusive, na prisão de líderes e integrantes do alto escalão da facção criminosa.

4. A r. denúncia atribui ao acusado o delito de participação em organização criminosa transnacional armada. O acusado restou condenado pelo r. juízo de origem como incurso nas sanções do delito descrito no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional) à pena corporal de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no valor mínimo legal.

5. O tipo penal que incrimina a organização criminosa possui como objetividade jurídica a tutela da paz pública, tratando-se de infração de perigo abstrato, em que se presume a colocação em risco da sociedade. As condutas incriminadas, por sua vez correspondem alternativamente às ações de promover, constituir, financiar ou integrar, de modo que qualquer delas basta para caracterizar o delito, cuidando-se de tipo misto alternativo. Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para a sua consumação), plurissubjetivo (que somente deve ser cometido por mais de um agente) e permanente (cuja consumação se prolonga ao longo do tempo).

6. A adesão estável, permanente e dotada de divisão de tarefas pelo acusado restou comprovada pelas testemunhas de acusação inquiridas em juízo e notadamente pelo Relatório da Polícia Federal, que evidenciam a integração do réu à organização criminosa dada a estabilidade e o ajuste entre eles para a prática dos crimes autônomos. Delineado o conjunto probatório, verifica-se que o acusado mantinha vínculo estável e de confiança com a organização criminosa, evidenciando não apenas sua presença reiterada em ambientes estratégicos para o grupo, mas também pelo auxílio a membros da organização. Soma-se a isso a sua inserção em contexto operacional relevante da organização, sendo fotografado no curso da Operação Exílio, em imóvel utilizado como base da organização na região da fronteira, afastando qualquer alegação de presença ocasional na residência. Ainda, a vinculação com a estrutura criminosa revela-se pelo contato com a liderança de alta hierarquia, que chegou a intermediar contratação de um advogado para o irmão do acusado, reforçando a proximidade e confiança entre ambos. Paralelamente, o padrão de vida ostentado pelo réu mostra-se incompatível com as atividades laborais e respectivos rendimentos por ele declarados em juízo, sendo que há nos autos prova documental de recebimento de valores expressivos provenientes de outro membro da organização.

7. Demonstradas materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo pelo réu, fica mantida a condenação pela prática do delito do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional).

8. Das majorantes previstas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013. A majorante referente ao art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, não exige que seja o acusado especificamente surpreendido no emprego de arma de fogo, mas sim no caso em que “na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, nos exatos termos da lei. Dessa forma, comprovado nos autos o emprego de arma de fogo pelo grupo, tendo em vista que, conforme prova dos autos, na deflagração da “Operação Exílio” houve a apreensão de 4 fuzis, 2 pistolas, 13 granadas, carregadores e munições em uma das residências utilizadas pelo grupo, fica mantida a elevação da pena. De outro turno, também merece ser mantida a causa de aumento referente à transnacionalidade, porquanto as próprias circunstâncias apuradas denotam sua presença. Não por acaso a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, oriunda de outro Estado da Federação disputa aquela região fronteiriça, conhecida como porta de entrada de armas, drogas e demais produtos ilegais.

9. Mantida a pena do acusado na forma como determinada pelo magistrado sentenciante, em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no mínimo legal.

10. Do requerimento de restabelecimento da prisão preventiva. O acusado integra, de forma estável e permanente, perigosa organização criminosa de caráter transnacional e armada (Primeiro Comando da Capital) estruturada com hierarquia definida e divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes graves, notadamente tráfico de drogas, armas e demais mercadorias proibidas, e que disputa o controle das atividades ilícitas na região da fronteira entre Brasil e Paraguai, mediante atos de extrema violência. Não há dúvidas, portanto, acerca da existência de fumus comissi delicti. Quanto à presença do periculum libertatis, é pertinente destacar que há provas concretas de que o réu possui posição de destaque na estrutura da Organização Criminosa, auxiliando em diversas atividades voltadas à manutenção e expansão do PCC na região da fronteira Brasil/Paraguai, e inclusive gozando da confiança dos líderes na região, de modo que a manutenção de sua liberdade poderia levar à continuidade das ações delituosas, gerando perigo ao meio social e/ou risco à garantia da ordem pública. O restabelecimento da prisão preventiva do réu faz-se necessário como forma de refrear a prática delituosa, porquanto, consoante indicaram as investigações e restou comprovado durante a instrução processual, o acusado atua no fluxo de atividades da Organização Criminosa na zona de fronteira, exteriorizando, em suas atitudes, sua vontade de delinquir. Ademais, evidencia-se risco concreto à garantia da aplicação da lei penal, porquanto o acusado integra, de forma atuante, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, com atuação na zona fronteiriça com o Paraguai. Consta dos autos que o réu detém ampla facilidade de transpor a fronteira seca, já tendo, inclusive, realizado travessias no desempenho de atividades vinculadas à organização criminosa. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas e ineficazes, diante do elevado risco de evasão e da concreta possibilidade de frustração da persecução penal. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldam. Precedentes.

IV. Dispositivo

11. NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público Federal, a fim de restabelecer o decreto de prisão preventiva em desfavor do réu, revogando-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, artigos 1°, § 1°, e 2°, §§ 2o e 4°, inciso V; CPP, artigos 312, 313, 314, 315, 316 e 319; CP, artigo 23; CF, artigo 93, IX.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000244-11.2021.4.03.6005

RELATOR: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOYCE MORAIS DE OLIVEIRA - MS23651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOYCE MORAIS DE OLIVEIRA - MS23651-A

APELADO: LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pela Defesa do denunciado LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS(vulgo GTA ou Juninho, brasileiro e nascido aos 18.07.1994), em face da r. sentença condenatória proferida pelo Exmo. Juiz Federal Vitor Figueiredo de Oliveira (1a Vara Federal de Ponta Porã/MS - ID 260494385), publicada em 09.12.2021, que julgou PROCEDENTE o pedido formulado pelo Parquet Federal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do delito descrito no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional) à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no mínimo legal. Convertida a prisão preventiva em liberdade provisória.

Narra a denúncia, em síntese, que (ID. 260493724):

“(...)

FATO: Por lapso de tempo que não se pode precisar, mas sendo certo que pelo menos até o dia 18/02/20211, na cidade de Ponta Porã/MS, LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo GTA ou Juninho, dolosamente e ciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, integrou pessoalmente organização criminosa armada de atuação transnacional, intitulada Primeiro Comando da Capital, na região de fronteira formada pelas cidades de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PAR.

I – TÓPICO INTRODUTÓRIO

O presente Inquérito Policial n. 2020.0108122-DPF/PPA/MS foi instaurado como investigação derivada da denominada “Operação Exílio” (Inquérito Policial no 2020.0040646-DPF/PPA/MS), visando a apurar o envolvimento de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo GTA ou JUNINHO, na Organização Criminosa investigada.

Em 23/07/2020, foi distribuído pedido de decretação da prisão de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS nos autos n. 5000985- 85.2020.4.03.6005 (id 35859415). Em que pese ter sido solicitada a prisão preventiva, na decisão de id 39289366, o juízo entendeu pela expedição de mandado de prisão temporária por considerar mais proporcional a medida.

No entanto, em razão da obtenção de elementos adicionais no curso das investigações, que complementaram aqueles já apresentados na representação anterior, e capazes de demonstrar a proporcionalidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo GTA ou JUNINHO, a medida foi deferida em 19/02/2021 (ID n. 45846496).

De acordo com o Relatório Parcial no 684976/2021 (MP 2021.0012058-DPF/PPA/MS), LUCAS JÚNIOR foi preso no dia 18/02/2021 – de início, temporariamente, mas, logo após, com a conversão em preventiva – após ter sido vítima de atentado a tiros em Pedro Juan Caballero/PAR, fato que, por si só, já denota que o Denunciado pertence a um grupo criminoso que disputa o controle do tráfico de armas e drogas nesta região de fronteira.

Realizado o brevíssimo introito, os fatos e evidências coletados no decorrer das investigações e a seguir expostos dão conta de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo GTA ou JUNINHO, efetivamente, compõe organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), dedicada a tráfico internacional de drogas (Lei no 11.343/2006, arts. 33 c/c 40, I), bem como ao tráfico internacional de armas de fogo (Lei no 10.826/2003 art. 18).

II - DOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE EVASÃO DE LUCAS PARA O PARAGUAI.

II.1. - Da Presença de LUCAS JÚNIOR na Mansão da Rua Iskandar Georges, n. 48, no Município de Ponta Porã/MS.

A presença de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS foi primeiro registrada pela equipe de investigação no curso do monitoramento realizado na mansão situada na Rua Iskandar Georges, no 48, em 15/05/2020, quando foi fotografado no referido imóvel por policiais federais (vide IPJ 685/2020 – fls. 84/89):

(...)

A referida mansão era utilizada como alojamento por membros da Organização Criminosa vinculados diretamente a HUBERT FELIPE FREITAS OLIVEIRA membro do PCC (que permanece foragido) o qual estaria nesta região de fronteira utilizando o codinome “VÍTOR” em suas atividades criminosas e se valendo de documentos no nome falso de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SAVALA para se evadir da aplicação da lei penal.

No local, conforme constatado durante as buscas, estavam residindo os investigados LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAM e OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO (os quais foram presos em flagrante e permanecem presos preventivamente).

Importante ressaltar que tanto LUIZ GUILHERME como OTÁVIO alternavam o uso de veículos também utilizados por LUCAS JÚNIOR, consoante registrado pela equipe de investigação, indicando que este os utilizava na condição de integrante do grupo. Em especial, cumpre ressaltar os veículos Jeep Compass de placa GAQ-5128 e Toyota SW4 de placa QAG-9123, que serão mencionados nas próximas seções.

Por ora, cumpre registrar que os referidos veículos de luxo frequentavam rotineiramente a mansão da rua Iskandar Georges e que eram utilizados tanto por LUIZ GUILHERME, como por OTÁVIO e pelo patrão HUBERT. Abaixo, a título de exemplo, seguem fotografias de OTÁVIO utilizando o Compass e HUBERT entrando na SW4:

(...)

A intensa movimentação de pessoas suspeitas nesse endereço foi registrada por meio das Informações de Polícia Judiciária 685/2020 (fls. 67/90) e 720/2020 (fls. 171-187).

II.2. - Da Presença de LUCAS JÚNIOR na Mansão da Rua Roberto Bueno da Silva, no 953, no Município de Ponta Porã/MS.

Conforme narrado em peças de representação, em 15/04/2020, denunciante anônimo relatou a policiais federais lotados na DPF/PPA/MS que integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) habitavam esta região de fronteira (Ponta Porã/MS - Pedro Juan Caballero/PAR), onde atuavam no tráfico internacional de drogas e de armas de fogo.

Dentre os membros da organização criminosa estaria ALAN JONES MATIAS LEANDRO, o qual, a partir de pesquisas em bancos de dados, requisições de documentos e perícia papiloscópica comparativa, descobriu-se se tratar de EDIMAR DA SILVA SANTANA, que se encontrava foragido do sistema prisional paulista, conforme se verifica do Mandado de Recaptura no 7000872- 49.2009.8.26.0625.0001 – Comarca de Araçatuba/SP.

(...)

Por meio de diligências de campo, verificou-se que EDIMAR (o qual, além de foragido, ostenta condenações na Justiça paulista pela prática dos crimes de tráfico de drogas, quadrilha ou bando, porte ilegal de arma de fogo de calibre proibido, roubo, extorsão mediante sequestro etc.), trafegava por Ponta Porã/MS conduzindo os veículos Toyota Corolla, placas QAE-3668, Crossfox, placas HHF-8968, e Mercedes Benz/GLA200, placas PSI-7F61.

Com tais veículos, nos meses de abril e maio de 2020, EDIMAR se deslocou em algumas oportunidades até o imóvel localizado na Rua Roberto Bueno da Silva, QD 53, LT 20, Bairro Jardim Estoril, no Município de Ponta Porã/MS.

(...)

Trata-se de imóvel isolado, de alto padrão, cercado por muros altos e cerca elétrica, no qual se observa a existência de um galpão climatizado. O imóvel abrange dois terrenos, havendo duas entradas distintas (uma de numeral 853 e a outra de numeral 863). Conforme sugerem as investigações, o imóvel não abrigava um morador fixo, embora frequentado habitualmente por integrantes do grupo investigado.

(...)

Além de EDIMAR, a equipe de investigação também registrou a entrada pontual de pessoas diversas no local, dentre as quais LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

No dia 26/05/2020, um homem com características de LUCAS JÚNIOR foi avistado entrando e posteriormente deixando o local. Em que pese ele ter sido inicialmente classificado como Homem Não Identificado (HNI), em razão da baixa qualidade da imagem, é possível afirmar se tratar de LUCAS JÚNIOR pois ele estava utilizando precisamente a mesma camisa da marca Gucci que utilizava em 15/05/2020 quando foi filmado na mansão da Rua Iskandar Georges:

(...)

Posteriormente, em 14/06/2020, LUCAS foi avistado novamente, em imagem que não deixa dúvidas, chegando na residência, dessa vez utilizando o veículo Toyota SW4 de placa QAG-912310:

(...)

Por fim, no dia 22/06/2020, três dias antes da operação, a SW4 foi avistada novamente na mansão da rua Roberto Bueno da Silva. O veículo parou em frente à casa, tendo um homem saído dela e entrado no carro. Há indícios de que o motorista seria LUCAS JÚNIOR, porquanto, além de LUCAS ter sido o motorista da SW4 na semana anterior, o boné utilizado pelo motorista no dia 22/06 (foto abaixo) é muito similar ao utilizado por ele no dia 14/06/2020 (fotos acima):

(...)

Insta salientar que nessa mansão, a qual estava sem ocupantes na data do cumprimento do mandado de busca, foram encontrados dois carregadores de fuzil e 56 munições de fuzil de calibre .556, o que reforça que o local era um dos QGs do PCC de Ponta Porã/MS.

Outrossim, deve-se ressaltar que essa mesma SW4 foi apreendida em 19/01/2020 em posse de EDERSON SALINAS BENITES, apontado pela imprensa como sendo um dos sucessores de MINOTAURO na liderança do PCC, o qual foi preso pela Polícia Civil por porte ilegal de armas após se envolver em uma briga de trânsito em Ponta Porã/MS. O veículo foi apreendido e posteriormente restituído ao investigado LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAN, seu formal proprietário.

(...)

II.3. - Da Apreensão do Jeep Compass GAQ-5128 e das Declarações de KELLEN CRISTINA MORAES.

No dia 25/06/2020, no curso do cumprimento dos mandados de busca, o veículo Jeep Compass de placa QAG-5198, registrado em nome de KELLEN CRISTINA MORAES, esposa do foragido HUBERT FELIPE FREITAS DE OLIVEIRA, foi abordado enquanto transitava pela Avenida Presidente Vargas.

Cumpre ressaltar que o referido veículo foi fotografado inúmeras vezes nas mansões das ruas Iskandar Georges, Monte Castelo e na Rua Roberto Bueno da Silva, todas com ligação ao PCC bem estabelecida, conforme narrado em profundidade na Representação que deu origem às buscas e apreensões. Outrossim, o referido veículo também era utilizado por OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO, membro da Organização Criminosa preso no dia 25/06/2020, consoante demonstrado na seção 2.1.

Quando foi abordado, o Compass era dirigido por ANA PAULA MEIRA DOS SANTOS, namorada de LUCAS JÚNIOR. Segundo os agentes responsáveis pela diligência:

(...)

A narrativa supracitada reforça sobremaneira a vinculação de LUCAS JÚNIOR a HUBERT, um dos cabeças do PCC nesta região de fronteira, pois comprova que LUCAS utilizava mais de um veículo da Organização Criminosa: a SW4 registrada em nome de LUIS GUILHERME TOPPAN (conforme fotografado na seção anterior) e o Compass apreendido. Outrossim, a namorada de LUCAS confirmou que, a pedido deste, estava a caminho da casa de KELLEN, esposa de HUBERT, para lhe entregar um celular novo.

KELLEN CRISTINA MORAES foi ouvida em Termo de Declarações Registrado em Meio Audiovisual (fls. 455/456) e confirmou que avistou LUCAS J Ú NIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS por diversas vezes com HUBERT, sem, no entanto, saber qual a natureza da relação entre HUBERT e LUCAS. KELLEN afirmou, ainda, ter vendido o Jeep Compass para ANA PAULA MEIRA SANTOS.

II.4. - Da Participação de LUCAS na Organização Criminosa Investigada.

Os registros de LUCAS JÚNIOR utilizando carros e frequentando, com certa regularidade, casas vinculadas à Organização Criminosa constituem fortes indícios de que LUCAS seria membro do PCC que, juntamente com LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAN e OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO, teria relação próxima a HUBERT FELIPE FREITAS DE OLIVEIRA.

Essa proximidade de LUCAS com HUBERT foi confirmada pelo fato deste ter enviado sua namorada ANA PAULA para entregar um telefone novo para KELLEN após os telefones dela terem sido apreendidos pela Polícia Federal durante as buscas na mansão da Rua Monte Castelo. KELLEN CRISTINA MORAES, por sua vez, confirmou em suas declarações relacionamento entre LUCAS e o pai de seus filhos, HUBERT.

As funções específicas de LUCAS na Organização Criminosas precisam ser aclaradas, em especial por meio de sua prisão (tendo em vista sua periculosidade e risco de fuga), interrogatório e da apreensão de seus celulares e documentos. Porém, não há dúvidas de que LUCAS se encontra umbilicalmente associado a HUBERT e, pelo menos indiretamente, vinculado a EDIMAR DA SILVA SANTANA, o qual era responsável por controle dos armamentos pesados do PCC nesta região de fronteira.

No entanto, os materiais apreendidos já deixaram evidente de que HUBERT é importante liderança no PCC. Seguem abaixo, a título de exemplo, algumas anotações utilizando termos característicos da facção criminosa paulista (tais como “batismo”, “salve”, “gravata”, etc), encontradas em uma das casas que HUBERT ocupava, situada na Rua Tiradentes, n. 2147, onde foram realizadas buscas mediante consentimento do ocupante do imóvel.

(...)

Dessa forma, em que pese os registros efetuados pela polícia em relação a LUCAS não conterem detalhamento da natureza dessa relação com HUBERT (detalhamento este que será aclarado a partir da análise do conteúdo do material apreendido), é lídimo concluir que não se trata de uma relação voltada para fins lícitos, considerando o histórico criminal de ambos e os elementos já descritos acima.

(...)”

A r. denúncia recebida em 04.05.2021 (ID 260493725).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou Recurso de Apelação (ID 260494388), pleiteando, em suma, a reforma da r. sentença para decretação da prisão preventiva do acusado (ID. 260494388).

A r. Defesa de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS apresentou Recurso de Apelação (ID 260494400), pleiteando, em síntese, sua absolvição, sob a fundamentação de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes descritas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013.

Contrarrazões pela Acusação e Defesa (IDs 260494406 e 260494404).

A Procuradoria Regional da República ofertou parecer (ID 260809593) manifestando-se pelo provimento do recurso do Ministério Público Federal e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS:

Breve síntese dos fatos.

O r. juízo sentenciante traz a breve síntese dos fatos (ID. 260494385):

“(...)

O presente processo se originou no bojo da Operação Exílio, a qual investigou um braço do Primeiro Comando da Capital-PCC operante nesta região da fronteira. A cidade de Ponta Porã é conhecida como porta de entrada de drogas vindas do Paraguai (principalmente, maconha) que abastecem diversas localidades do Brasil. O controle desta região por facções criminosas é estratégico, pois garante o domínio sobre o fluxo de maconha, armas e produtos diversos (ex: cigarros contrafeitos) para a operação de atividades ilícitas no território brasileiro. Por esta razão, esta localidade vem sendo objeto de disputa por distintos grupos de traficantes há alguns anos. Dentre eles, está o PCC. No último ano, a PF logrou êxito em desarticular a sucursal do PCC em diversas ocasiões em Ponta Porã, resultando, inclusive, na prisão de líderes e integrantes do alto escalão da facção criminosa.

A Operação Exílio investigou um grupo de, ao menos, dez pessoas que, articuladamente, traficavam armas e drogas, e estavam vinculadas ao PCC. Dois integrantes do grupo, Hubert Felipe Freitas de Oliveira e Edimar da Silva Santana, eram “batizados” pelo PCC, integrando efetivamente a estrutura da facção. Os demais integrantes do grupo (incluindo o réu neste processo) prestavam apoio logístico, operacionalizando as atividades ilícitas. No dia da deflagração da Operação Exílio (25/06/2020), foram presas 10 pessoas e, em uma das três residências do grupo (Rua Tapirapé, n. 980), foram apreendidos 4 fuzis, 2 pistolas, 13 granadas, carregadores e munições, cerca de 503 Kg de maconha, valores, e inúmeros documentos. A fim de facilitar a persecução penal, foram oferecidas três denúncias, sendo que a presente denúncia engloba três integrantes, incluindo Hubert, o qual é “batizado” no PCC (feito foi desmembrado com relação a este réu, pois está foragido).

Hubert, conforme lista de “Cadastramento de Irmãos” do PCC (apreendido na casa de Edimar da Silva Santana - cópia disponível no ID 43108607, fls 15, processo 5001292-39.2020.4.03.6005), possui a alcunha de Vitor e ocupa a função de “Geral da Rua do Paraguai”, coordenando os membros do PCC na fronteira com o Paraguai. Nos laudos referentes aos celulares apreendidos em posse de Kellen Cristina Moraes, ex-esposa do réu Hubert, há diversas fotos do réu com armas de fogo e tabletes de maconha (ID n. 37513344 às págs. 10-16 – Proc 5000503-40.2020.4.03.6005), do estatuto do PCC (ID n. 37513344 pg 48), e de controle das atividades do PCC (ID n. 37513344 pg 15 e seguintes, processo 5000503-40.2020.4.03.005). O réu também é foragido do sistema prisional de São Paulo, possuindo condenação por envolvimento com organização criminosa (Id. 38184275 pg 8), e utilizava o nome falso de Antônio Carlos da Silva Savala para circular livremente em Ponta Porã. Por fim, no depoimento de Kellen em juízo (IDs n. 42512220, 42512227, e 42512901, processo no 5001292-39.2020.4.03.6005), ela confirmou que Hubert praticava atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e usava nome falso.

Edimar da Silva Santana é outro líder do PCC na sucursal desta fronteira, fazendo uso da identidade falsa de ALAN JONES MATIAS LEANDRO e ocupando a função de “resumo da disciplina”. Ele é foragido do sistema prisional de São Paulo (Id 33055205 pg 15-17 do Autos 5000656-73.2020.4.03.6005) e réu em outra ação penal em trâmite nesta vara (5001287-17.2020.4.03.6005) por fatos também investigados na Operação Exílio. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram apreendidos 4 fuzis, 2 pistolas, 13 granadas, carregadores e munições, cerca de 503 Kg de maconha, valores, e inúmeros documentos, incluindo a lista de “Cadastramento de Irmãos” do PCC (cópia disponível no ID 43108608, fls 15). Na ocasião, Edimar foi preso em flagrante. Havia relação próxima entre Edimar e o réu Hubert, de forma que as armas apreendidas na casa de Edimar haviam sido importadas por Hubert, conforme relatórios policiais (ID 37513339 pg 51 e seguintes dos Autos 5000503-40.2020.4.03.6005).

Os demais integrantes do grupo faziam o apoio logístico para os dois líderes acima mencionados. Um dos réus deste processo (Luiz Guilherme), tal como confirmou em seu interrogatório, registrava bens de Hubert em seu nome, vendia bens de Hubert, fazia transporte de outros integrantes, abria empresas fantasmas, pagava contas dos imóveis usados pela organização criminosa, e operacionalizava transações com o nome falso que Hubert usava (Antônio Carlos da Silva Savala). Os integrantes tinham atribuições específicas com vistas a operacionalizar o tráfico de drogas e armas na fronteira.

Como se nota, não há dúvidas sobre a existência de uma organização criminosa permanente e estável nos termos do art 1o, I, da Lei 12850/13. O grupo possuía mais de quatro integrantes que operacionalizavam o tráfico de armas e drogas na região da fronteira em apoio ao PCC (crimes transnacionais e com penas superiores a 4 anos). Na data da deflagração da operação, foram apreendidas drogas e armas em posse de Edimar da Silva Santana (outro membro batizado do PCC), as quais foram importadas pelo réu Hubert. O grupo era estruturado com funções específicas. Hubert e Edimar são membros efetivos (batizados) do PCC (ID 43108607, fls 15, processo 5001292-39.2020.4.03.6005), exercendo função de liderança nesta região. Os demais integrantes davam apoio logístico dentro de suas atribuições, tais como registrar bens dos líderes em seus nomes, abrir e operar as empresas de “fachada”, transportar membros da organização, etc.

(...)”

Do delito de organização criminosa.

A r. denúncia atribui ao acusado o delito de participação em organização criminosa transnacional armada, nos seguintes termos (ID. 260493724): “Por lapso de tempo que não se pode precisar, mas sendo certo que pelo menos até o dia 18/02/2021, na cidade de Ponta Porã/MS, LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo GTA ou Juninho, dolosamente e ciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, integrou pessoalmente organização criminosa armada de atuação transnacional, intitulada Primeiro Comando da Capital, na região de fronteira formada pelas cidades de Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/PAR.”

O acusado restou condenado pelo r. juízo de origem como incurso nas sanções do delito descrito no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional) à pena corporal de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no valor mínimo legal.

A Representação Policial pela expedição de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, elaborada pela Polícia Federal de Ponta Porã/MS (ID. 260493568, p. 03 e ss) expõe a análise advinda da investigação levada a feito pela Autoridade Policial, conforme segue:

“(...)

Nos tópicos seguintes, abordaremos em maiores detalhes as diligências relacionadas à atuação do suspeito LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, o qual não foi localizado na data da deflagração e cuja participação na organização criminosa investigada foi reforçada pelos elementos angariados na deflagração.

2. DOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DE LUCAS JUNIOR NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

2.1. Da Presença de LUCAS JUNIOR na Mansão da Rua Iskandar Georges, n. 48.

[imagem ID 260493568, p. 06]

A presença de LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS foi primeiro registrada pela equipe de investigação no curso do monitoramento realizado na mansão situada na Rua Iskandar Georges, no 48, em 15/05/2020, quando LUCAS foi fotografado no referido imóvel por policiais federais (vide IPJ 685/2020 – fls. 84/89):

[imagens ID 260493568, p. 07]

A referida mansão era utilizada como alojamento por membros da Organização Criminosa vinculados diretamente a HUBERT FELIPE FREITAS OLIVEIRA membro do PCC (que permanece foragido) o qual estaria nesta região de fronteira utilizando o codinome “VÍTOR” em suas atividades criminosas e se utilizando de documentos no nome falso de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SAVALA para se evadir da aplicação da lei penal.

[imagens ID 260493568, p. 07]

No local, conforme constatado durante as buscas, estavam residindo os investigados LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAM e OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO (os quais foram presos em flagrante e permanecem presos preventivamente).

Importante ressaltar que tanto LUIZ GUILHERME como OTÁVIO alternavam o uso de veículos cujo uso por LUCAS JUNIOR foi registrado pela equipe de investigação, indicando que este os utilizava na condição de integrante do grupo. Em especial, cumpre ressaltar os veículos Jeep Compass de placa GAQ-5128 e Toyota SW4 de placa QAG-9123, os quais serão mencionados nas próximas seções.

Por hora, cumpre registrar que os referidos veículos de luxo frequentavam rotineiramente a mansão da rua Iskandar Georges e que eram utilizados tanto por LUIZ GUILHERME, como por OTÁVIO e pelo patrão HUBERT. Abaixo, a título de exemplo, seguem fotografias de OTÁVIO utilizando o Compass e HUBERT entrando na SW4:

[imagens ID 260493568, p. 08]

A intensa movimentação de pessoas suspeitas nesse endereço foi registrada por meio das Informações de Polícia Judiciária 685/2020 (fls. 67/90) e 720/2020 (fls. 171-187).

2.2. Da Presença de LUCAS JUNIOR na Mansão da Rua Roberto Bueno da Silva, no 953.

Consoante narrado na introdução, em 15/04/2020 denunciante anônimo relatou a policiais federais lotados na DPF/PPA/MS que integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) estariam habitando esta região de fronteira (Ponta Porã/MS - Pedro Juan Caballero/PY), onde atuariam no tráfico internacional de drogas e de armas de fogo.

Dentre os membros da organização criminosa estaria ALAN JONES MATIAS LEANDRO, o qual, a partir de pesquisas em bancos de dados, requisições de documentos e perícia papiloscópica comparativa, descobriu-se se tratar de EDIMAR DA SILVA SANTANA, que se encontrava foragido do sistema prisional paulista, conforme se verifica do Mandado de Recaptura no 7000872-49.2009.8.26.0625.0001 – Comarca de Araçatuba/SP.

[imagens ID 260493568, p. 09]

[imagem ID 260493568, p. 10 – Mandado de Recaptura de Edimar da Silva Santana]

Através de diligências de campo, verificou-se que EDIMAR (o qual além de foragido ostenta condenações, na Justiça paulista, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, quadrilha ou bando, porte ilegal de arma de fogo de calibre proibido, roubo, extorsão mediante sequestro e etc), trafegava por Ponta Porã/MS conduzindo os veículos Toyota Corolla, placas QAE-3668, Crossfox, placas HHF-8968 e Mercedes Benz/GLA200, placas PSI-7F61. Com tais veículos, nos meses de maio e abril de 2020, EDIMAR se deslocou em algumas oportunidades até o imóvel localizado na Rua Roberto Bueno da Silva, QD 53, LT 20, Bairro Jardim Estoril, Ponta Porã/MS.

[imagens ID 260493568, p. 10]

[imagens ID 260493568, p. 11]

Trata-se de imóvel isolado, de alto padrão, cercado por muros altos e cerca elétrica, no qual se observa a existência de um galpão climatizado. O imóvel abrange dois terrenos, havendo duas entradas distintas (uma de numeral 853 e a outra de numeral 863). Conforme sugerem as investigações, o imóvel não abrigava um morador fixo, embora frequentado habitualmente por integrantes do grupo investigado.

[imagens ID 260493568, p. 11]

Além de EDIMAR, a equipe de investigação também registrou a entrada pontual de pessoas diversas no local, dentre as quais LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

No dia 26/05/2020, um homem com características de LUCAS JUNIOR foi avistado entrando e posteriormente deixando o local. Em que pese ele ter sido inicialmente classificado como Homem Não Identificado (HNI), em razão da baixa qualidade da imagem, é possível afirmar se tratar de LUCAS JUNIOR pois ele estava utilizando precisamente a mesma camisa da marca Gucci que utilizava em 15/05/2020 quando foi filmado na mansão da Rua Iskandar Georges:

[imagem ID 260493568, p. 12]

Posteriormente, em 14/06/2020, LUCAS foi avistado novamente, em imagem que não deixa dúvidas, chegando na residência, dessa vez utilizando o veículo Toyota SW4 de placa QAG-9123:

[imagens ID 260493568, p. 13]

Por fim, no dia 22/06/2020, três dias antes da operação, a SW4 foi avistada novamente na mansão da rua Roberto Bueno da Silva. O veículo parou em frente à casa, tendo um homem saído dela e entrado no carro. Há indícios de que o motorista seria LUCAS JUNIOR, porquanto, além de LUCAS ter sido o motorista da SW4 na semana anterior, o boné utilizado pelo motorista no dia 22/06 (foto abaixo) é muito similar ao utilizado por ele no dia 14/06/2020 (fotos acima):

[imagem ID 260493568, p. 14]

Insta salientar que nessa mansão, a qual estava sem ocupantes na data do cumprimento do mandado de busca, foram encontrados dois carregadores de fuzil e 56 munições de fuzil de calibre .556, o que reforça que o local era um dos QGs do PCC de Ponta Porã.

Outrossim, deve-se ressaltar que essa mesma SW4 foi apreendida em 19/01/2020 em posse de EDERSON SALINAS BENITES, apontado pela imprensa como sendo um dos sucessores de MINOTAURO na liderança do PCC, o qual foi preso pela Polícia Civil por porte ilegal de armas após se envolver em uma briga de trânsito em Ponta Porã. O veículo foi apreendido e posteriormente restituído ao investigado LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAN, seu formal proprietário.

[imagem ID 260493568, p. 15]

2.3. Da Apreensão do Jeep Compass GAQ-5128 e das Declarações de KELLEN CRISTINA MORAES.

No dia 25/06/2020, no curso do cumprimento dos mandados de busca, o veículo Jeep Compass de placa QAG-5198, registrado em nome de KELLEN CRISTINA MORAES, esposa do foragido HUBERT FELIPE FREITAS DE OLIVEIRA, foi abordado enquanto transitava pela Avenida Presidente Vargas.

Cumpre ressaltar que o referido veículo foi fotografado inúmeras vezes nas mansões das ruas Iskandar Georges, Monte Castelo e na Rua Roberto Bueno da Silva, todas com ligação ao PCC bem estabelecida, conforme narrado em profundidade na Representação que deu origem às buscas e apreensões. Outrossim, o referido veículo também era utilizado por OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO, membro da Organização Criminosa preso no dia 25/06/2020, consoante demonstrado na seção 2.1.

Quando foi abordado, o Compass estava sendo dirigido por ANA PAULA MEIRA DOS SANTOS, namorada de LUCAS JUNIOR. Segundo os agentes responsáveis pela diligência:

‘O Jeep/Compass era ocupado apenas pela condutora ANA PAULA MEIRA DOS SANTOS que declarou ser a proprietária do carro, entretanto, como o documento do veículo estava registrado em nome de KELLEN CRISTINA MORAES, ANA foi questionada sobre como adquiriu o automóvel e respondeu que este bem foi um presente de seu pai VALDIR ALVES DOS SANTOS e de seu namorado LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo que cada um deles foi responsável por pagar metade do valor total.

[imagens ID 260493568, p. 16]

Dentro do veículo foi encontrada uma caixa com um celular novo, ao ser indagada sobre tal objeto ANA respondeu que estava transportando-o a pedido de LUCAS JUNIOR e que deveria entregá-lo para KELLEN CRISTINA MORAES. Diante desses eventos, foi solicitado apoio para que outra equipe policial encaminhasse o veículo para a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã.’

A narrativa supracitada reforça sobremaneira a vinculação de LUCAS JUNIOR a HUBERT, um dos cabeças do PCC nesta região de fronteira, pois comprova que LUCAS utilizava mais de um veículo da Organização Criminosa: a SW4 registrada em nome de LUIS GUILHERME TOPPAN (conforme fotografado na seção anterior) e o Compass apreendido. Outrossim, a namorada de LUCAS confirmou que, a pedido deste, estava a caminho da casa de KELLEN, esposa de HUBERT, para lhe entregar um celular novo.

KELLEN CRISTINA MORAES foi ouvida em Termo de Declarações Registrado em Meio Audiovisual (fls. 455/456) e confirmou que avistou LUCAS JUNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS por diversas vezes com HUBERT, sem, no entanto, saber qual a natureza da relação entre HUBERT e LUCAS. KELLEN afirmou, ainda, ter vendido o Jeep Compass para ANA PAULA MEIRA SANTOS.

2.4. Da Participação de LUCAS na Organização Criminosa Investigada.

Os registros de LUCAS JÚNIOR utilizando carros e frequentando com certa regularidade casas vinculadas à Organização Criminosa constituem fortes indícios de que LUCAS seria membro do PCC que, juntamente com LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAN e OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO, teria relação próxima a HUBERT FELIPE FREITAS DE OLIVEIRA.

Essa proximidade de LUCAS com HUBERT foi confirmada pelo fato deste ter enviado sua namorada ANA PAULA para entregar um telefone novo para KELLEN após os telefones dela terem sido apreendidos pela Polícia Federal durante as buscas na mansão da Rua Monte Castelo. KELLEN CRISTINA MORAES, por sua vez, confirmou em suas declarações relacionamento entre LUCAS e o pai de seus filhos, HUBERT.

As funções específicas de LUCAS na Organização Criminosas precisam ser aclaradas, em especial por meio de sua prisão (tendo em vista sua periculosidade e risco de fuga), interrogatório e da apreensão de seus celulares e documentos. No entanto, não há dúvidas de que LUCAS se encontra umbilicalmente associado a HUBERT e, pelo menos indiretamente, vinculado a EDIMAR DA SILVA SANTANA, o qual era responsável por controle dos armamentos pesados do PCC nesta região de fronteira.

No entanto, os materiais apreendidos já deixaram evidente de que HUBERT é importante liderança no PCC. Seguem abaixo, a título de exemplo, algumas anotações utilizando termos característicos da facção criminosa paulista (tais como “batismo”, “salve”, “gravata”, etc), encontradas em (sic) das casas que HUBERT ocupava, situada na Rua Tiradentes, n. 2147, onde foram realizadas buscas mediante consentimento do ocupante do imóvel.

[Imagem ID. 260493568, p. 18 – papel escrito à mão]

Figura: Controle de Atividades do PCC: batismos, dívidas de contribuições (cebola), exclusão por “salve”, etc.

[Imagem ID. 260493568, p. 18 – papel escrito à mão]

Figura: Registros de Valores Mantidos em Casa de Câmbio em Pedro Juan Caballero, inclusive Pagamentos para Advogados (“gravata”).

Dessa forma, em que pese os registros efetuados pela polícia em relação a LUCAS não conterem detalhamento da natureza dessa relação com HUBERT (detalhamento este que será aclarado a partir da análise do conteúdo do material apreendido), é lídimo concluir que não se trata de uma relação voltada para fins lícitos, considerando o histórico criminal de ambos e os elementos já descritos acima.

(...)”

Também cumpre reproduzir a prova oral transcrita pela r. sentença (ID. 274509587):

“(...)

A autoria do crime imputado ao denunciado igualmente está comprovada nos autos. Inicialmente, destaco o fato do réu ter negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial. O acusado disse que tinha um lava-jato, mas o vendeu em 2018 e começou a trabalhar com a venda de eletrônicos diversos, como celulares, notebooks, Macbooks, Ipad, e, também com a venda de produtos para narguilé; que tinha a renda mensal entre R$ 3.600,00 e R$ 4.700,00; que não é integrante da facção criminosa PCC, que vendia produtos eletrônicos para os membros da facção sem ter conhecimento de que eles seriam integrantes do PCC; que seu apelido é “Testa” (ao ser perguntado se tinha o apelido de Juninho ele desconversou); disse que conheceu VÍTOR (HUBERT, no caso) por intermédio do Coxinha (ou seja, LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAM), para quem ele vendia os eletrônicos; relatou que tinha por hábito pegar computadores e celulares na loja Jasmin Center para revendê-los, obtendo cerca de R$ 300,00 a R$ 500,00 de lucro por iPhone vendido; que possui as notas dessas compras na loja Jasmin Center; que frequentava a mansão da rua Iskandar Georges, pois, vez ou outra, almoçava no local com LUIZ GUILHERME, que eram amigos, e que lá era um local que utilizavam como casa de festas; que LUIZ GUILHERME o buscava numa SW4, não sabendo informar se era de sua propriedade, porque LUIZ dizia que revendia carros, e o levava para almoçar na mansão; sobre os antecedentes criminais, afirmou ter processos por apreensão de três iPhones e ameaça, esta ocorrida em 2014; afirmou que não frequentava a casa de EDIMAR, situada na Rua Roberto Bueno da Silva, Jardim Estoril, em Ponta Porã/MS; que sobre seu registro nessa localidade no dia 22/06/2020, alegou que foi entregar um iPhone 11 Pro Max e um relógio e que entregou para uma menina chamada Letícia, não chegando sequer a entrar na casa ficou só até o portão, que não sabe se era ou não a casa desse Edimar; afirmou que não conhecia GIOVANNI (Bonitão); que conhecia KELLEN CRISTINA MORAES apenas de vista, pois a viu na loja Jasmin Center comprando patinete eletrônico; que não sabia que tinha uma ordem de prisão em seu desfavor e se soubesse não teria pedido socorro no Brasil quando de seu acidente (recebeu quatro disparos no braço quando foi entregar um Ipad); disse que conhece GIULIANO RENATO, que é seu amigo de infância de Nova Andradina/MS; afirmou que tinha ciência de que Kellen era namorada de VÍTOR, nome pelo qual conhecia HUBERT, sabendo de seu nome verdadeiro somente após a deflagração da operação; contou que HUBERT dizia que trabalhava com fretes e mudanças e gastava bastante com celulares; que LUIZ GUILHERME trabalhava com revenda de automóveis e promovia festas, mas que não sabia exatamente com quem ele trabalhava, mas sabia que ele prestava alguns favores para HUBERT; contou que conhece apenas a casa de câmbio Rio Paraná, não conhece a PJC Art.; afirmou que não residia na casa da rua Iskandar Georges e, quando morava em Ponta Porã/MS, dormia na casa da ex-namorada; a respeito do comprovante de TED em nome de sua mãe encontrado na casa da Rua Iskandar Georges no dia da deflagração da operação Exílio, afirmou ser referente a um depósito de um celular que LUIZ GUILHERME vendeu para ele a um terceiro, e que pediu para que o valor do aparelho fosse depositado na conta de sua mãe; contou que pegou coronavírus duas vezes, a primeira entre abril e maio, não se recorda ao certo, mas não chegou a ser junho e, quando foi contaminado, estava em Ponta Porã/MS, na casa da namorada; disse que conhece a namorada do Bonitão, Yeniffer Centurion, porque ela era muito conhecida na fronteira; que reconheceu Bonitão como frequentador das festas da casa da Rua Iskandar Georges após a operação, quando foram divulgadas fotos; disse que todos tinham o número do Acusado gravado no celular, inclusive Bonitão, em virtude do seu trabalho como vendedor na Jasmin Center; disse que sobre o Jeep Compass que daria de presente para a namorada Ana Paula, pagaria metade e o pai dela a outra parte; que o valor do automóvel era de R$ 80.00,00 e tinha R$ 18.000,00 para receber da venda de produtos eletrônicos, pois os vendia por meio de cheque para 30, 60 e 90 dias e nota promissória; contou que conhece André Luís Barbosa da Silva apenas de vista; A retirada de U$ 2.300,00 (dois mil e trezentos dólares) da conta de HUBERT diz respeito à cobrança da loja Jasmin Center em que o Acusado foi receber o dinheiro; que não sabe se GIULIANO tem um Jeep Renegade; que não conhece Flávio Arruda Guilherme; que conhece Jonatan, porque foi ele que pintou seu lava-jato e era conhecido na cidade; disse que não sabe o porquê recebeu quatro tiros e foi atingido por engano pelas costas; que não conhece a Maria de Fátima Campos; que pegou a moto BMW em Nova Andradina/MS, com Marcos Vinícius, para revendê-la e que ele chegou a comentar que ela tinha bloqueio de bens; que o “Bonito” pagaria o advogado para seu irmão quando ele estava preso não se trata do Bonitão, mas de um primo da sua cidade, chamado de Paulo César Barbosa, não sabendo exatamente seu nome completo; que quando foi preso não tinha ninguém com ele; que o carro foi comprado mediante financiamento bancário e, se não conseguisse pagar, devolveria o automóvel; que sabia que LUIZ GUILHERME havia sido preso mas não sabia que ele não podia entrar no Paraguai.

As testemunhas de acusação Felipe de Vianna Menezes e Mateus Oliveira Cioccari, integrantes da Polícia Federal, ratificaram os termos da denúncia.

A testemunha de acusação FELIPE DE VIANNA MENEZES, em seu depoimento em sede judicial relatou que:

‘Relatou que, no decorrer das investigações, verificaram que LUCAS tinha uma relação de subordinação direta e específica com HUBERT ou VÍTOR, além de sua relação com a liderança máxima do PCC nesta região de fronteira, conhecida pela alcunha BONITÃO; foi verificado que LUCAS também tinha relações com EDIMAR, alcunha Arqueiro. A vinculação de LUCAS à organização criminosa surgiu a partir de monitoramento de locais, ocasião na qual ele foi visto na mansão Iskandar Georges, pertencente ao núcleo do VÍTOR e nessa mansão residiam LUIZ GUILHERME TOPPAM, vulgo Coxinha, OTÁVIO LIMA DO NASCIMENTO e GIULIANO RENATO, o qual não chegou a ser preso; que LUCAS também foi avistado na mansão da rua Roberto Bueno da Silva, a qual já foi ocupada por EDIMAR e era habitada por GIOVANNI, vulgo Bonitão, foi avistado dirigindo a SW4 branca que era de propriedade de fato de VÍTOR e registrada no nome do LUIZ GUILHERME; afirmou que LUCAS tem um histórico criminal já indicado nos relatórios policiais; que a análise dos celulares de LUCAS constatou que ele tinha relação com VÍTOR, GIOVANNI e LUIZ GUILHERME; disse que, no dia da deflagração da operação, o fato que chamou a atenção é que foi abordado o automóvel Jeep Compass, de cor branca, vinculado ao núcleo do HUBERT, o qual, na oportunidade, era conduzido por ANA PAULA, namorada de LUCAS, que tinha consigo um celular novo. Indagada, ANA PAULA afirmou que estava levando o celular para KELLEN, que havia sido submetida à medida de busca e apreensão. Em outras palavras, ANA PAULA, a pedido de LUCAS, levava um celular novo para KELLEN se comunicar com HUBERT. Na busca e apreensão na casa de VÍTOR (HUBERT), foi encontrado um extrato da casa de câmbio no Paraguai com vários pagamentos, sendo um deles um registro de R$22.000,00 a LUCAS, pela sua alcunha GTA, apelido este muito bem comprovado na análise dos celulares; disse que não encontraram algo muito específico no sentido de que LUCAS cometia crimes, mas, pelo contexto geral, certamente, LUCAS acompanhava o grupo para fins ilícitos, até pelo vulto do pagamento; contou que durante as diligências, visualizaram o irmão de LUCAS junto com GIULIANO em Ponta Porã/MS em um Jeep Renegade, o qual foi apreendido dias depois na casa de um membro do PCC que portava um fuzil AK-47; disse que, pelo que foi apurado, o Leandro, irmão de LUCAS, também possui envolvimento com a organização criminosa, pois, quando da busca e apreensão na casa de LUCAS em Nova Andradina/MS, apreenderam uma carta manuscrita de LUCAS para LEANDRO quando ele estava preso por tráfico de drogas, que LUCAS nessa carta diz que o “BONITO” mandou um abraço e que ele iria arrumar um advogado melhor para ele; relatou que depois dessa apreensão, LUCAS foi visualizado pela polícia paraguaia num apartamento de LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAM no Paraguai acompanhado de GIULIANO. Após, foi deflagrada uma operação em que LUIZ e DJONATAN foram presos, sendo que este tinha anotação do PCC e, há registro de abordagem policial de LUCAS transportando DJONATAN em 2019, ou seja, LUCAS transportava membros do PCC; disse que LUCAS não foi preso na deflagração dessa operação; que LUCAS também conduziu o automóvel apreendido em poder de ÉDERSON SALINAS, sucessor do Minotauro no PCC na época, e que pertencia a LUIZ GUILHERME; afirmou que o acusado LUCAS também é investigado por tráfico de drogas na operação Cranius, da Polícia Civil de Nova Andradina/MS e que esse é mais um vínculo que corrobora que esse vínculo associativo é para o tráfico de drogas; disse que o elemento adicional é que LUCAS foi preso após ser baleado na linha internacional, não sabendo as circunstâncias desse incidente; relatou que durante a operação, os policiais não constataram qualquer exercício de atividade lícita por parte de LUCAS, tendo apenas o registro de lava-jato em seu nome, mas recebeu notícias informais de que não existia o estabelecimento no local; afirmou que não há nenhum registro de que o Acusado pertença, de fato, ao grupo do PCC, no entanto, possuem elementos veementes de que LUCAS tem relação direta com membros do PCC; disse que não há registro de LUCAS nas mansões no período noturno, apenas diurno que era um horário mais fácil de realizar o monitoramento; que os elementos de ligação de LUCAS e BONITÃO é a troca de mensagens entre Bonitão e sua namorada no qual ela menciona que GTA (LUCAS) e COXINHA (LUIZ GUILHERME) estavam infectados com corona vírus, a carta apreendida quando LEANDRO estava preso que dizia que “BONITO” havia mandado um abraço para ele e o contato direto do Acusado com Luiz Guilherme, Otávio, Giuliano, André (que estava ocupando a casa que provavelmente o Vítor dormiu no dia da operação e que acharam documento relativos a ela no período de buscas e diligenciaram a casa e o André estava lá), Bonitão, ou seja, praticamente com todos os membros que eles detectaram.’

A testemunha de acusação MATEUS OLIVEIRA CIOCCARI, em seu depoimento em sede judicial relatou que:

‘que o Réu foi investigado no bojo do processo da Operação Exílio no ano passado; que receberam informações de que alguns integrantes do PCC estariam na cidade; que, inclusive, foram informados de que alguns líderes da facção estariam na cidade cometendo os crimes de tráfico de drogas e de armas; que diante desses fatos, começaram a investigar e, posteriormente, quando chegaram até uma das lideranças do PCC, HUBERT, que na época usava o nome falso de “Antônio”, identificaram que LUCAS JÚNIOR, o “GTA”, estava diretamente ligado a ele; que, após diversas diligências, verificou-se que o LUCAS frequentava as casas que os integrantes do PCC também frequentavam, inclusive a casa do HUBERT, na Rua Monte Castelo, e também foi visto no galpão onde a polícia acreditava que as armas ficavam, mas que no dia da deflagração só encontraram alguns carregadores e poucas munições. Não foi a totalidade das armas; disse que LUCAS utilizava alguns carros pertencentes ao PCC, como uma SW4 e um Jeep Compass; disse que, inclusive, no dia da deflagração, em cumprimento a mandado de busca, foram apreendidos os celulares de KELLEN, esposa de HUBERT; que, algumas horas depois, localizaram o veículo Jeep Compass sendo conduzido por ANA PAULA, namorada de LUCAS, a qual disse, no momento que os policiais a abordaram, que o automóvel teria sido presente deste e de seu pai; que ANA PAULA disse que estava levando um celular para KELLEN a pedido de LUCAS JÚNIOR, o que ficou claro que LUCAS estava enviando outro aparelho celular para KELLEN após ter seus celulares apreendidos pela polícia no dia que diligenciaram a casa; que, após o cumprimento dos mandados, o depoente foi removido para outra cidade; que não estava mais na DPF/PPA/MS quando aconteceu a prisão de LUCAS JÚNIOR; que participou da audiência de custódia do Réu em Campo Grande/MS, sua atual lotação; que dentro da ORCRIM, LUCAS JÚNIOR era diretamente subordinado ao HUBERT; que, em algum dos celulares apreendidos, foi encontrada mensagem de LUCAS solicitando a HUBERT mantimentos para a casa localizada na Rua Iskandar Borges, frequentada pelos integrantes mais baixos do PCC, onde faziam festas, levavam mulheres etc.; que, num celular apreendido, foi verificada mensagem encaminhada por HUBERT ao GIOVANNI, no qual negociavam drogas e armas, oportunidade que encaminhou um vídeo do LUCAS JÚNIOR brincando com a sua filha.’

A testemunha de defesa ANA PAULA MEIRA DOS SANTOS, em seu depoimento em juízo, relatou que:

‘disse que é ex-namorada de LUCAS JÚNIOR; que conhece o réu há 2 anos e 8 meses; contou que, quando namoravam, ela morava em Pedro Juan Caballero/PY e o Réu em Nova Andradina/MS; que, no dia da deflagração, tinha uns 3 ou 4 dias que estava com o Jeep Compass; que o carro estava sendo adquirido por seu pai e por LUCAS, que os dois dariam uma entrada, mas acabou não acontecendo, que mal pegou o carro e já aconteceu a operação; disse que LUCAS comprava aparelhos eletrônicos no Paraguai e revendia em Nova Andradina/MS; contou que, quando namorava o LUCAS ele não tinha carro, andava a pé; que nunca suspeitou que LUCAS pudesse estar envolvido em algo ilícito, tanto que quando os policiais a abordaram ficou sem reação; disse que é do Pará e que foi para o Paraguai estudar e que estudava lá desde 2016; que conheceu LUCAS quando este foi no Paraguai comprar eletrônicos e tinham amigos em comum; que os amigos em comum eram LUIZ GUILHERME TOPPAM, que conheceu no Bambu, e uma menina que estudava com ela, chamada EMILY; que daria de entrada no veículo Jeep Compass uns 37 a 40 mil reais, sendo que seu pai arcaria com metade, LUCAS com a outra metade, e o resto parcelariam; disse que o total do veículo seria uns 80 mil e pouco, que não lembra exatamente o valor; que seu pai tinha fazenda e vendeu tudo para mexer só com aluguéis de imóveis; que sua mãe também trabalha com imóveis e trabalha na prefeitura; que não sabe a renda mensal de sua mãe; que, na época do ocorrido, a declarante era só estudante; que trancou o curso; que LUCAS só ia para pegar eletrônicos e voltava para Nova Andradina/MS e que quando ele não podia ir para Paraguai ela ia até sua cidade para encontrá-lo, que ele não ia muito para o Paraguai; que conheceu HUBERT de vista e, logo depois, devido à pandemia, foi ficar com a sua família e quando voltou aconteceram todos esses fatos; que não chegou a verificar se LUCAS prestava ou não serviços para o HUBERT; que, quando LUCAS vinha de Nova Andradina/MS, ficava só na casa da declarante, em Pedro Juan Caballero/PY, e não na casa da Rua Iskandar Borges; que os amigos de LUCAS em Pedro Juan Caballero/PAR eram os meninos de Nova Andradina/MS, o LUIZ e o BOLA, que é o RAFAEL COARI; que LUCAS nunca comentou nada do HUBERT; que as fotos tiradas do LUCAS frequentando a casa da Rua Iskandar Borges foi bem na época que a declarante foi embora ficar com a sua família, devido à pandemia; que voltou no dia dos namorados para passar a data com LUCAS, sendo que depois foi abordada pela polícia com o Jeep Compass; que tem os comprovantes da sua passagem de vinda, de 11/06; que sempre vem e volta para sua cidade de avião; que a rota varia, podendo ser Carajás – Belém - Brasília, Carajás - Minas Gerais - Campo Grande etc.; que a companhia aérea também varia, podendo ser Gol, Latam ou Azul; que seu pai sempre compra as passagens por meio de agências; que, logo que começou a namorar com LUCAS, este tinha acabado de vender um lava-jato, sendo que havia recebido metade do valor e o comprador pagaria o restante depois; que LUCAS falou para ela falar com seu pai para que ele pagasse metade da entrada que ele daria a outra metade e que ela concordou em falar com ele; que ficou em Pedro Juan Caballero/PY até julho, quando seu pai foi lhe buscar no final do mês; que voltou para o Paraguai, novamente, no início de agosto e depois foi embora de vez; que frequentava a casa de LUCAS em Nova Andradina/MS; que teve convívio com a mãe e o irmão de LUCAS, que não conheceu o pai dele; que não sabia que o irmão de LUCAS era envolvido com crime e nunca o viu em Ponta Porã; que LUIZ GUILHERME, o COXINHA, sempre dizia que estudava Direito e trabalhava em uma gráfica, em Nova Andradina/MS, mas que não o via com frequência porque estavam sempre estudando.’

A testemunha de defesa RAFAEL FRANCISCO CROARE, em seu depoimento em juízo, relatou que:

‘relatou que conhece LUCAS há 5 anos, mais ou menos e que o conhece do lavador que tinha em Nova Andradina/MS; que LUCAS reside em Nova Andradina/MS, próximo ao lava-jato; que LUCAS não possui mais o lava-jato, sendo que hoje o ele trabalha com eletrônicos; que nunca suspeitou de qualquer atividade ilícita porque assim que parou com o lavador já começou a vender os eletrônicos; que LUCAS não ostentava; que acha que o nome da rua onde ficava o lava-jato é Santo Antônio ou Luiz Antônio; disse que foi cliente do lava-jato por 2 a 3 anos, que toda semana ia até lá lavar e ficava tomando tereré; que sempre levava seu carro para lavar e o carro da firma onde trabalhava; que seu carro era um Golf, o qual estava em nome de seu pai; que não possui mais o carro; que não lembra as placas do carro, pois já faz tempo; que a cor do carro era preta.’

A testemunha de defesa SÉRGIO RICARDO MONTESCHIO BUENO, em seu depoimento em juízo, relatou que:

‘ contou que conhece LUCAS desde o ano de 2017/2018; que o é nascido e criado em Nova Andradina/MS e era cliente do Réu no lava-jato em Nova Andradina/MS; que LUCAS tinha o lava-jato em 2018; que o Réu não é mais proprietário do lava-jato e está sob nova direção; que acha que LUCAS, após vender o lava-jato, passou a mexer com produtos eletrônicos do Paraguai; que o LUCAS mora em Nova Andradina/MS e sempre o via por lá; disse que LUCAS é um rapaz de boa, humilde e trabalhador e que nunca desconfiou de que ele estivesse envolvido com atividade ilícita; que o declarante mexia com compra e venda de carros; que sempre levava os carros para lavar no lava-jato de LUCAS porque ficava no centro da cidade, porque ficava mais perto; que trabalhou 4 anos em uma loja grande de compra e venda de carros em Nova Andradina e depois 1 ano e meio em outra loja; que hoje sempre tem 2 ou 3 carros seus que “gira”; que levava carro seu também para lavar; que não para com carro; que todos os carros que levava no lava-jato não estavam em seu nome; que hoje tem carro, mas não está em seu nome; que já teve carro em seu nome, mas não lembra qual carro; que carro fica na sua mão apenas uns 2 meses; que às vezes também levava carro de garagem para lavar.’

(...)”

O tipo penal que incrimina a organização criminosa possui como objetividade jurídica a tutela da paz pública, tratando-se de infração de perigo abstrato, em que se presume a colocação em risco da sociedade.

Os artigos 1°, § 1°, e 2°, §§ 2o e 4°, inciso V, da Lei n° 12.850/2013, assim dispõem:

Art. 1o: Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

(...)

Art. 2o: Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

(...)

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

(...)

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.

Em suma, integram o conceito legal do tipo em questão, além dos verbos nucleares, os seguintes elementos:

1) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas;

2) estrutura ordenada, isto é, organização dos membros sob um regime de hierarquia e com divisão de tarefas (mesmo que informalmente);

3) objetivo de obter vantagem indevida (de qualquer natureza);

4) prática de infrações graves (com pena máxima superior a quatro anos) ou de caráter transnacional.

As condutas incriminadas, por sua vez correspondem alternativamente às ações de promover, constituir, financiar, ou integrar, de modo que qualquer delas basta para caracterizar o delito, cuidando-se de tipo misto alternativo.

Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para a sua consumação), plurissubjetivo (que somente deve ser cometido por mais de um agente) e permanente (cuja consumação se prolonga ao longo do tempo).

É certo que, desde a internalização da Convenção de Palermo (Decreto 5.015, de 12 de março de 2004), já existia no ordenamento jurídico pátrio o conceito de "grupo criminoso organizado" como sendo aquele estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na referida Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. Não obstante, foi com o advento da Lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2013, que surgiu, propriamente, a tipificação do delito de "promover/constituir/financiar ou integrar organização criminosa".

A partir da vigência dessa lei, passou-se a compreender "organização criminosa" como associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. Tais características, portanto, diferenciam "organização criminosa" de "associação criminosa" (inteligência do art. 288 do CP), bem como do concurso eventual de agentes.

Convém explicitar, nesse sentido, não prosperar, segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de tipificar o delito de organização criminosa à luz da legislação preexistente à vigência da Lei no 12.850/2013:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERÍODO ANTERIOR À LEI 12.850/2013. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. 1. A partir do julgamento do HC 96.007, Rel. Min. Marco Aurélio, tem prevalecido o entendimento de que, no período anterior à Lei no 12.850/2013, seria atípica a conduta descrita no art. 1o, VII, da Lei no 9.613/1998, tendo em vista a falta de definição jurídica válida para organização criminosa. Entendimento, esse, também adotado no julgamento da AP 470, Relator originário o Ministro Joaquim Barbosa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator ROBERTO BARROSO, STF, 1a TURMA, Sessão de 27.09.2018)

Destarte, na hipótese de a consumação do ato ilícito que seria atualmente subsumível ao art. 2o da Lei no 12.850/2013 anteceder por completo a vigência deste novel preceito incriminador, a tipificação penal corresponderia necessariamente à pretérita dicção do art. 288 do Código Penal, então denominado “quadrilha ou bando”.

A despeito das negativas do acusado em seu interrogatório judicial ao sustentar que apenas comparecia às mansões utilizadas pela organização criminosa para realizar as entregas de aparelhos eletrônicos, a prova dos autos demonstra que havia certa frequência do acusado nos endereços que seriam utilizados por outros membros da organização criminosa e, conforme monitoramento captado pelos agentes policiais, ele não carregava produtos ou estaria em situação de passagem esporádica.

Não há dúvida de que o réu detinha a confiança dos membros superiores do grupo. O acusado recebia pagamentos vindos de Hubbert (em nome de “GTA”, alcunha de LUCAS JÚNIOR), conforme contabilidade apreendida com anotação dos valores de R$ 19.250,00 e R$ 3.000,00 no mês de fevereiro de 2020. No mesmo endereço (mansão localizada na rua Iskandar Georges, locada por Luiz Guilherme Dutra Toppam), durante a deflagração da Operação Exílio, foi apreendido comprovante de TED em favor da mãe do réu LUCAS JÚNIOR no valor de R$ 3.000,00.

Não obstante a tentativa de comprovar a versão de que os valores eram decorrentes da venda de produtos eletrônicos, as provas trazidas aos autos, constantes de recibos isolados, são insuficientes a sustentar a tese Defensiva. O acusado ostentava estilo de vida incompatível com a atividade laboral declarada em seu interrogatório.

De se destacar também o episódio apurado pela Autoridade Policial, quando da apreensão do veículo Jeep Compass (placas GAQ-5128), de propriedade de Kellen Cristina Moraes, esposa de Hubert Felipe Freitas de Oliveira, quando era conduzido por Ana Paula, ex-namorada de LUCAS, a qual transportava um celular para Kellen que, conforme informações, serviria para ela comunicar-se com Hubbert, então foragido.

Os imóveis frequentados por LUCAS foram apontados pela Autoridade Policial como utilizados por notórios membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC, inclusive pelo líder da facção na região da fronteira (Giovanni Barbosa da Silva, vulgo “Bonitão”, condenado nos autos no 50001179-85.2021.403.6005). Em acréscimo, conforme destacado pela r. sentença (ID. 260494385): “No dia 26/05/2020, na mansão localizada na Rua Roberto Bueno da Silva, no 953, no Município de Ponta Porã/MS, considerada quartel-general do PCC nesta região de fronteira, haja vista terem sido encontrados no local dois carregadores de fuzil e 56 munições de fuzil de calibre .556, na ocasião da deflagração da Operação Exílio, o acusado LUCAS foi fotografado no local pela equipe de investigação, tendo, inclusive, utilizado o veículo Toyota SW4 de placa QAG-9123, e vestindo a camiseta como escrito “GUCCI” no peitoral, roupa que foi visualizada com ele em outra oportunidade, no dia 15/05/2020, na mansão localizada na Rua Iskandar Georges (ID 48528965 - Pág. 13 – Processo no 5000244-11.2021.4.03.6005). Ressalta-se que “GTA” ou “COXINHA” foram os apelidos de LUCAS encontrados nas conversas telefônicas ou contato do número do celular por ele gravados no celular de LUIZ GUILHERME DUTRA TOPPAM. No dia 22/06/2020, LUCAS foi avistado na mesma residência, com boné utilizado por ele no dia 14/06/2020 (ID IPJ n. 1330/2020 – ID 45482907 - Pág. 64-68).”

As provas colacionadas durante a instrução processual revelam a participação do réu na estrutura hierarquizada com divisão de tarefas buscando a obtenção de vantagem ilícita decorrente da prática de crimes graves e de caráter transnacional e armado (lucro advindo do tráfico transnacional de drogas, armas e mercadorias proibidas).

O tipo penal, ao acentuar a presença de estrutura organizacional, não exige hierarquia ou uma cadeia de comando firmemente estabelecida. Importa que exista definição de papeis, o que transparece da própria dinâmica dos fatos apurados pela Autoridade Policial que demonstram a interlocução para o cometimento do tráfico transnacional de drogas, armas e demais mercadorias proibidas.

A prova oral produzida pela acusação, além das demais provas produzidas na fase inquisitiva, corroborou as informações declinadas pelos documentos de inteligência policial e bem capturou os mecanismos de atuação da organização criminosa, conforme documentado nos autos.

A adesão estável, permanente e dotada de divisão de tarefas pelo acusado restou comprovada pelas testemunhas de acusação inquiridas em juízo e notadamente pelo Relatório da Polícia Federal, que evidenciam a integração do réu à organização criminosa dada a estabilidade e o ajuste entre eles para a prática dos crimes autônomos.

Delineado o conjunto probatório, verifica-se que o acusado mantinha vínculo estável e de confiança com a organização criminosa, evidenciando não apenas sua presença reiterada em ambientes estratégicos para o grupo, mas também pelo auxílio a outro membro da organização (Luiz Guilherme Dutra Toppam) que, após ter sido colocado em liberdade sob a condição de não ultrapassar a fronteira, descumpriu o requisito com o auxílio de LUCAS, sendo ambos visualizados em uma residência no Paraguai (ID. 260493568, fls. 20/21).

Soma-se a isso a sua inserção em contexto operacional relevante da organização, sendo fotografado no curso da Operação Exílio, em imóvel utilizado como base da organização na região da fronteira, afastando qualquer alegação de presença ocasional na residência. Ainda, a vinculação com a estrutura criminosa revela-se pelo contato com liderança de alta hierarquia (Giovanni Barbosa da Silva, vulgo “bonitão”), que chegou a intermediar contratação de um advogado para o irmão do acusado, reforçando a proximidade e confiança entre ambos.

Paralelamente, o padrão de vida ostentado pelo réu mostra-se incompatível com as atividades laborais e respectivos rendimentos por ele declarados em juízo, sendo que há nos autos prova documental de recebimento de valores expressivos provenientes de outro membro da organização, com registros de pagamentos que, apenas no mês de fevereiro de 2020, totalizaram R$ 22.250,00. Ademais, os elementos colhidos demonstram a utilização de interpostas pessoas, como o comprovante de transferência bancária em nome da mãe do réu, localizado no imóvel da Rua Iskandar Georges, que tinha como locatário outro membro condenado da organização (Luiz Guilherme Dutra Toppam – autos 5001292-39.2020.403.6005).

Para além disso, como já se registrou, a abordagem do veículo registrado em nome de Kellen Cristina Moraes (ocorrida em 25/06/2020 -Jeep Compass, GAQ-5128), esposa do foragido Hubert Felipe Freitas de Oliveira, e que era conduzido por Ana Paula, ex-namorada do réu, que transportava um telefone celular para Kellen.

Por fim, nos termos fundamentados pela r. sentença: “(...) não há dúvidas que LUCAS integrava a presente organização criminosa realizando tarefas logísticas para a operacionalização das atividades ilícitas da organização criminosa ligadas ao membro do PCC chamado Hubert Felipe Freitas de Oliveira. O réu tinha conhecimento sobre o objetivo de suas tarefas e o funcionamento da organização criminosa. Além disso, ele gozava da confiança das lideranças do grupo, em especial de Hubert. Sua tarefa era primordial para as atividades da organização criminosa, pois visava proteger a pessoa de Hubert e a de Luiz Guilherme Dutra Toppam e transportar integrantes da organização e suas parceiras. Isto tudo, aliada à relação de confiança entre o Luiz Guilherme e Hubert, faz crer que o réu era membro efetivo da organização criminosa, e não um elemento pontual e descartável.” (ID. 260494385)

Dessa forma, demonstradas materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo pelo réu, fica mantida a condenação de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS pela prática do delito do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à pena aplicada, restou decidido pela r. Sentença (ID. 260494385):

“(...)

2.2 – Dosimetria

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, inexistem circunstâncias capazes de demonstrar que a ação, embora criminosa, ultrapassa o plano da razoabilidade em situações como esta, apresentando, portanto, culpabilidade normal à espécie. No que concerne aos antecedentes, trata-se de requisito objetivo que impede qualquer análise subjetiva do julgador. No caso concreto, inexistem informações no sentido de que o réu possua antecedentes criminais. No tocante à conduta social, está é normal à espécie. Não se destaca do conjunto probatório motivo relevante para a prática do crime, não havendo que se falar em influência do comportamento da vítima, pois o sujeito passivo do crime é a coletividade (sendo o bem jurídico protegido a paz pública) e não pessoa determinada. Da mesma forma, as consequências do crime são normais à espécie.

No que tange à personalidade do réu e às circunstâncias do crime, entendo que devem ser consideradas em seu prejuízo. Lucas faz do crime seu meio de vida, aparentando vida luxuosa e incompatível com renda que declara auferir da venda de produtos de descaminho. Lucas usa roupa de grife, disse ter se comprometido a ajudar a ex-namorada ANA PAULA a adquirir um Jeep Compass, recebeu montante de alto valor de membros faccionados do PCC, por meio de casas de câmbio localizadas no Paraguai. Ademais, conforme se nota da Informação de Polícia Judiciária de ID 45482921, pág 91-92 (Autos 5000244-11.2021.4.03.6005), o réu se encontrava no Paraguai em 21/01/2021 juntamente com Luiz Guilherme Dutra Toppam, descumprindo medida cautelar deste juízo de não se ausentar do país, faccionado do PCC condenado por integrar organização criminosa no âmbito da Operação Exílio, autos no 5001292-39.2020.4.03.6005 (https://www.capitalnews.com.br/imprime.php cid=352992&sid=9). Do mais, a organização criminosa a que integrava é um braço do PCC na fronteira e tem o claro objetivo de dominar esta região e monopolizar esta importante via de entrada de maconha e armas no território brasileiro. Há anos esta região vem sendo disputada por facções criminosas e o PCC tem se destacado em se manter consistentemente na região. De fato, as operações da Polícia Federal têm sido um grande obstáculo para a facção, já que as lideranças do PCC têm sido presas em diversas ocasiões (atualmente, o PCC está, ao menos, na sua quinta geração nesta região, tendo em vista a prisão dos líderes Minotauro (2019), “Bonitão” (2020), e do “BB novo” (2021) e Anderson “Tuca” (2021)). A repressão por parte do Estado tem que ser firme. Daí, a necessidade de uma reprimenda adequada. Dado este contexto, o qual é sabido por todos os residentes na região e muito mais pelo próprio réu, estas duas circunstâncias (personalidade do réu e às circunstâncias do crime) devem incrementar a pena base.

Diante disso, fixo a pena base privativa de liberdade em 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes, razão pela qual fixo a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, aplicam-se as causas de aumento previstas no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013. No caso concreto, a organização criminosa possuía armas e drogas em uma de suas sedes localizada na (Rua Tapirapé, n. 980) e há diversas fotos do réu Hubert portando armas (ID n. 37513344 às págs. 10-16 – Proc 5000503-40.2020.4.03.6005). A presença de dois integrantes “batizados” do PCC na organização (o PCC possui raízes em diversos países da América Latina), assim como o fluxo de Hubert e outros membros da organização para o Paraguai, também demonstram a transnacionalidade da organização. Assim, é caso de aplicar as duas causas de aumento na fração de 1/3 (§2o) e 1⁄2 (§4o, V).

Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa.

Arbitro o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato, uma vez que não há, nos autos, informações atualizadas acerca da situação financeira do réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no semiaberto.

Deixo de substituir a pena por restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Incabível o sursis da pena nos termos do artigo 77, II, do CP.

(...)”

Em razões de Apelação, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a reforma da r. sentença para decretação da prisão preventiva do acusado (ID. 260494388).

De outro turno, requer a Defesa sejam afastadas as majorantes descritas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013 (ID 260494400).

Do requerimento de afastamento as majorantes previstas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013.

Verifica-se que o r. juízo de origem elevou a pena do acusado nos seguintes termos (ID. 260494385):

“(...)

Na terceira fase, aplicam-se as causas de aumento previstas no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei n. 12.850/2013. No caso concreto, a organização criminosa possuía armas e drogas em uma de suas sedes localizada na (Rua Tapirapé, n. 980) e há diversas fotos do réu Hubert portando armas (ID n. 37513344 às págs. 10-16 – Proc 5000503-40.2020.4.03.6005). A presença de dois integrantes “batizados” do PCC na organização (o PCC possui raízes em diversos países da América Latina), assim como o fluxo de Hubert e outros membros da organização para o Paraguai, também demonstram a transnacionalidade da organização. Assim, é caso de aplicar as duas causas de aumento na fração de 1/3 (§2o) e 1⁄2 (§4o, V).

(...)”

De outro turno, requer a Defesa sejam afastadas as incidências referentes ao emprego de arma de fogo e à transnacionalidade da organização criminosa.

Contudo, sem razão a Defesa.

Diferentemente do quanto aduzido pela Defesa, a majorante referente ao art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, não exige que seja o acusado especificamente surpreendido no emprego de arma de fogo, mas sim no caso em que “na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, nos exatos termos da lei. Dessa forma, comprovado nos autos o emprego de arma de fogo pelo grupo, tendo em vista que, conforme prova dos autos, na deflagração da “Operação Exílio” houve a apreensão de 4 fuzis, 2 pistolas, 13 granadas, carregadores e munições em uma das residências utilizadas pelo grupo (Rua Tapirapé, no 980), fica mantida a elevação da pena.

De outro turno, também merece ser mantida a causa de aumento referente à transnacionalidade, porquanto as próprias circunstâncias apuradas denotam sua presença. Não por acaso a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, oriunda de outro Estado da Federação disputa aquela região fronteiriça, conhecida como porta de entrada de armas, drogas e demais produtos ilegais. Ademais, nos termos da manifestação da Procuradoria Regional da República (ID. 260809593): “Ademais, frise-se que a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o munícipio brasileiro de Ponta Porã, é conhecida porta de entrada de drogas vindas do Paraguai e cujo controle territorial é disputado por diversas facções criminosas brasileiras, dentre elas o PCC. E a sua posição estratégica, que garante o domínio sobre o fluxo de drogas, armas e produtos contrabandeados para a operação de atividades ilícitas no território pátrio, justificando, pois, a presença ali dos membros da organização presos em decorrência da Operação Exílio. E ainda reforçam a transnacionalidade a forma de empacotamento, quantidade e natureza da droga vinculada ao grupo criminoso; o fato de o réu LUCAS JÚNIOR ter sido fotografado em Pedro Juan Caballero/PY pela polícia paraguaia junto com demais integrantes da facção criminosa pouco tempo antes de sua prisão; bem como ao fato de o ora recorrente pertencer ou auxiliar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, a qual, como é cediço, possui ramificações na América do Sul, além de fortíssima e crescente atuação na região da fronteira entre as cidades de Pedro Juan Caballero/PY e Ponta Porã/MS. Elementos estes que sustentam de modo sobejo a aplicação da majorante do § 4o, inciso V, do art. 2o da Lei 12850/13 ao crime em tela.”

Ausentes demais recursos das partes em face da dosimetria da pena, e não sendo verificadas quaisquer ilegalidades, fica mantida a pena do acusado na forma como determinada pelo magistrado sentenciante, em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no mínimo legal.

Do requerimento de prisão preventiva do acusado.

Requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a reforma da r. sentença para decretação da prisão preventiva do acusado (ID. 260494388).

O r. juízo de origem revogou a prisão do acusado nos seguintes termos:

“(...)

4 – PROVIDÊNCIAS FINAIS

Entendo que o réu, nesse momento processual, preenche os requisitos legais para responder ao processo em liberdade, vez que a prisão preventiva do réu foi decretada no processo no 5000985-85.2021.4.03.6005, para garantia da aplicação da lei penal, vez que o réu não foi encontrado nos endereços informados nos autos à época para cumprimento do mandado de prisão temporária em seu desfavor. Contudo, atualmente, o réu foi localizado e respondeu integralmente a este processo em primeiro grau, não havendo, por ora, circunstâncias que justifiquem a manutenção de sua prisão, devendo ser posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, converto a prisão preventiva em liberdade provisória em favor de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, salvo se por outro motivo não estiver preso, com cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e determino que se expeça Alvará de Soltura Clausulado e Termo de Compromisso, ficando estabelecidas as seguintes condições, nos termos do art. 319 do CPP:

a) Indicar endereço de sua residência, em que possa ser encontrado para intimação se for o caso, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR O ENDEREÇO PARA SER INTIMADO E O TELEFONE E EMAIL INFORMADOS, NA OCASIÃO DE SUA

SOLTURA para que possa receber intimações e notificações;

a) compromisso de comparecer a todos os atos do processo

b) aceitar receber intimações e notificações por e-mail e sistema de mensagem instantânea no número de telefone fornecidos a este Juízo;

c) comunicar ao Juízo, previamente, a mudança de endereço declarado nos autos;

d) de proibição de sair do país e de frequentar qualquer cidade ou região de fronteira, até o final cumprimento da pena imposta;

e) não se envolver na prática de qualquer outra infração penal;

f) se abster de manter qualquer tipo de contato, pessoal ou a distância, com qualquer um dos denunciados ou indiciados da Operação Exílio;

Advirto ao SENTENCIADO que o descumprimento das obrigações ora impostas importará na DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 282, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Penal

Lance-se o Alvará de Soltura no BNMP.

(...)”

Dos requisitos necessários à decretação de custódia cautelar preventiva.

O Código de Processo Penal, em seu Título IX e, especificamente, no Capítulo III, dispõe acerca da prisão preventiva, cabendo salientar que tal instituto foi reformulado por força da edição das Leis n.os 12.403, de 04 de maio de 2011, 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e Lei n.o 15.272, de 26 de novembro de 2025.

Buscou-se estabelecer que a custódia cautelar deve ser interpretada e ser decretada apenas quando não cabível no caso concreto a sua substituição por qualquer outra medida (também de natureza cautelar) dentre aquelas elencadas no art. 319 do Diploma Processual, ressaltando-se que o indeferimento da substituição mencionada deverá se dar de forma justificada, fundamentada e individualizada (inteligência do art. 282, § 6o, de indicado Código, na redação conferida pela Lei no 13.964/2019, referendadora de que a prisão cautelar deve ser compreendida como ultima ratio). Dentro desse contexto, mostra-se adequada a prisão cautelar quando os postulados que compõem a proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) indicarem que a medida excepcional de constrição da liberdade antes da formação da culpa é imperiosa diante do caso concreto.

Por se revestir de natureza cautelar, a prisão preventiva somente poderá ser decretada caso presentes no caso concreto tanto o fumus boni iuris (chamado especificamente de fumus comissi delicti) como o periculum in mora (nominado especificamente de periculum libertatis), o que, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal (na redação decorrente da edição da Lei n.o 13.964/2019), consistem na necessidade de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e no fato de que a segregação preventiva tenha como escopo a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal (periculum libertatis), ressaltando-se, ademais, a necessidade, nos dias presentes, da demonstração de que a liberdade da pessoa poderá gerar estado de perigo ao meio social. Destacou o legislador, outrossim, que a prisão preventiva também poderá ser imposta em decorrência do descumprimento de quaisquer das medidas constantes do art. 319 do Diploma Processual (conforme autorização expressa do § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal), bem como que a decisão que a decretar deverá conter motivação e fundamentação acerca do receio de perigo e da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida (a teor do disposto no § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal).

Por sua vez, a Lei n.o 15.272/2025 acrescentou o parágrafo 3o ao artigo 312 do Código de Processo Penal, pontuando que devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: a) “o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa”; b) “a participação em organização criminosa”; c) “a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas”; d) ou “o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso”.

Referida legislação também acrescentou o parágrafo 4o ao artigo 312 do Código de Processo Penal, estatuindo ser “incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Sem prejuízo do exposto, ainda que concorrentes no caso concreto os pressupostos anteriormente listados (fumus comissi delicti e periculum libertatis), faz-se necessária para a decretação da preventiva que a infração penal imputada àquele que se objetiva encarcerar cautelarmente enquadre-se nos parâmetros trazidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal: (a) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; (b) agente já condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e (c) crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou a pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (independentemente do quantum de pena cominada). Admite-se, ademais, a decretação da preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após sua identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida) - art. 313, § 1o, do Diploma Processual Penal.

Por outro lado, a segregação cautelar ora em comento não será admitida quando tiver por finalidade exclusiva antecipar o cumprimento de pena ou for medida decorrente de forma imediata da existência de uma investigação criminal ou de apresentação/recebimento de denúncia (art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal). Da mesma forma, conforme comando expresso do art. 314 do Código de Processo Penal, incabível cogitar-se da segregação cautelar em análise se restar verificado pelo juiz, a teor das provas constantes dos autos, que o agente levou a efeito a infração escudado por uma das causas excludentes da ilicitude elencadas no art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito).

Importante ser dito, ainda, que a privação de liberdade ora em comento pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou em sede de processo penal, a requerimento do órgão acusatório, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial (art. 311 do Código de Processo Penal), devendo a decisão que a decretar, a substituir por outras medidas cautelares ou a denegar ser sempre motivada e fundamentada (seja por força do que prevê o art. 315 do Código Processual Penal, seja, principalmente, em razão do comando inserto no art. 93, IX, da Constituição Federal).

Aliás, trouxe à tona o legislador (por meio da edição da Lei n.o 13.964/2019) a necessidade de que o juiz, quando da motivação de qualquer medida cautelar (englobando, portanto, a custódia preventiva), indique concretamente a existência de fatos novos/contemporâneos que supedaneariam o expediente (art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal), não podendo ser considerada como fundamentada a decisão que: limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo (sem explicar a relação pertinente com o caso concreto); empregar conceitos jurídicos indeterminados sem deduzir o motivo concreto de incidência ao caso concreto; invocar motivos genéricos e que, assim, poderiam justificar qualquer provimento judicial; não enfrentar os argumentos deduzidos que poderiam infirmar a conclusão do magistrado; limitar a invocar jurisprudência sem identificar o ponto de contato com o caso concreto; ou deixar de aplicar jurisprudência invocada pela parte sem explicar os motivos de sua não aplicação ao caso concreto (art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal).

Consigne-se, ainda, que tal privação de liberdade deve ser analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, os pressupostos autorizadores da preventiva devem estar presentes no momento de sua decretação bem como ao longo do período de sua vigência. Nesse sentido, vide o art. 316 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ademais, criou o legislador a obrigação de que a custódia cautelar preventiva seja revista pelo órgão judicante a cada 90 (noventa) dias com o desiderato de se analisar a manutenção de sua necessidade, mediante a prolação de nova decisão devidamente fundamentada, sob pena de a detenção tornar-se ilegal (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal).

Por fim, deve-se mencionar que a Lei n.o 13.964, de 24.12.2019, em prestígio ao sistema acusatório que rege o processo penal brasileiro, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal para, ao tratar da possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo juiz, retirar o termo “de ofício”, o que fez com que a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovasse, em 11.12.2024, a Súmula n.° 676, com a seguinte redação: em razão da lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter a prisão em flagrante em preventiva.

De qualquer sorte, não há óbice a que o julgador escolha medida cautelar mais grave do que aquela eventualmente requerida pelo Ministério Público, autoridade policial ou ofendido, situação em que não se configurará atuação de ofício do magistrado, mas sim regular exercício de sua jurisdição, dentro das margens de discricionariedade que a lei lhe confere, sob pena de o Poder Judiciário transformar-se em mero chancelador de requerimentos formulados pelo órgão acusatório (nesse sentido: STF, RHC 234974/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Julg. em 19.12.2023; STJ – AgRg no HC 764022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, Julg. em 27.03.2023; STJ, RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, Julg. em 15.02.2022).

Da análise do caso concreto.

Primeiramente, é preciso que nos atentemos para a seriedade dos fatos criminosos investigados, os quais se relacionam a desdobramentos das apurações realizadas no âmbito da denominada Operação Exílio.

Referida Operação investigou um braço do Primeiro Comando da Capital-PCC operante na região da fronteira localizada na cidade de Ponta Porã/MS, a localidade serve como porta de entrada de drogas, armas de diversos produtos ilícitos vindos do Paraguai para serem distribuídas a diversas localidades do Brasil. Há intensa disputa de facções criminosas pelo controle da região. Dessa forma, um dos grupos atuantes da região é o PCC.

Nesse contexto, compete-nos averiguar se a prisão preventiva do réu merece (ou não) ser restabelecida.

Conforme já fundamentado no pressente decisum, das informações constantes dos autos (em especial do Relatório de Inteligência a Polícia Federal de Ponta Porã/MS, corroborado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial), extrai-se que o acusado integra, de forma estável e permanente, perigosa organização criminosa de caráter transnacional e armada (Primeiro Comando da Capital) estruturada com hierarquia definida e divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes graves, notadamente tráfico de drogas, armas e demais mercadorias proibidas, e que disputa o controle das atividades ilícitas na região da fronteira entre Brasil e Paraguai, mediante atos de extrema violência.

Não há dúvidas, portanto, acerca da existência de fumus comissi delicti.

Quanto à presença do periculum libertatis, é pertinente destacar que há provas concretas de que LUCAS possui posição de destaque na estrutura da Organização Criminosa, auxiliando em diversas atividades voltadas à manutenção e expansão do PCC na região da fronteira Brasil/Paraguai, e inclusive gozando da confiança dos líderes na região, de modo que a manutenção de sua liberdade poderia levar à continuidade das ações delituosas, gerando perigo ao meio social e/ou risco à garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no julgamento do recurso. 2. Na hipótese, após investigação no bojo da "Operação Turfe", concluiu-se que o acusado integrou organização criminosa voltada para o tráfico transnacional de cocaína, em posição de destaque, sendo um dos líderes e corresponsável pela logística de importação da droga no Brasil e garantia a segurança dos negócios do grupo em território paraguaio. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 904049 RJ 2024/0119744-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024)

O restabelecimento da prisão preventiva do réu faz-se necessário como forma de refrear a prática delituosa, porquanto, consoante indicaram as investigações e restou comprovado durante a instrução processual, LUCAS atua no fluxo de atividades da Organização Criminosa na zona de fronteira, exteriorizando, em suas atitudes, sua vontade de delinquir.

Ademais, evidencia-se risco concreto à garantia da aplicação da lei penal, porquanto o acusado integra, de forma atuante, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, com atuação na zona fronteiriça com o Paraguai. Consta dos autos que LUCAS detém ampla facilidade de transpor a fronteira seca, já tendo, inclusive, realizado travessias no desempenho de atividades vinculadas à organização criminosa. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas e ineficazes, diante do elevado risco de evasão e da concreta possibilidade de frustração da persecução penal.

Em outras palavras, a manutenção da liberdade representa possibilidade concreta e irremediável de cometimento de novos delitos (risco patente à ordem pública e econômica) e de evasão da responsabilização penal, tornando sua segregação cautelar a única ferramenta capaz de garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ainda, nos termo da manifestação da Procuradoria Regional da República (ID. 260809593): “Com razão a acusação e, neste ponto, a sentença merece reforma, na medida em que apesar de o juízo sentenciante alegar, para revogar a prisão preventiva do apelante, que não há mais risco de aplicação da lei penal, eis que o réu compareceu em todos os atos processuais, há de se salientar que a presença do acusado aos atos processuais se deu justamente porque ele se encontrava cautelarmente preso, sendo que a prisão preventiva somente foi decretada porque o réu não foi encontrado nos endereços informados nos autos à época para cumprimento do mandado de prisão temporária em seu desfavor.”

Cumpre ressaltar, por fim, que a contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldam.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF, Segunda Turma, HC n.° 236299 SP, Relator.: Min. André Mendonça, Data de Julgamento: 07.05.2024, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg. 28.06.2024 Public. 01.07.2024)

Diante dos argumentos expendidos, conclui-se que somente o restabelecimento da prisão preventiva mostra-se capaz de garantir a preservação da ordem pública e a efetiva responsabilização pelo delito em questão, restando inadequadas e insuficientes as demais medidas cautelares voltadas para os mesmos fins.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público Federal, a fim de restabelecer o decreto de prisão preventiva em desfavor de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, revogando-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, nos termos do relatório e voto, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Expeça-se Mandado de Prisão em desfavor de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Oficie-se, outrossim, a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil para fins de comunicação da presente condenação do apelante, nos termos da Seção 212 (a)(3)(C) da Lei de Imigração e Nacionalidade e Ordem Executiva n.o 14059 (Disponível em: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/new-visa-restriction-policy-to-deter-and-dismantle-flow-of-fentanyl-and-other-illicit-drugs-into-united-states/. Acessado em 24.04.2026).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA TRANSNACIONAL. ARTIGO 2o, §§ 2o E 4o, INCISO V, DA LEI No 12.850/2013. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES PREVISTAS NOS §§ 2o E 4o, INCISO V, DO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRANSNACIONALIDADE. MANTIDAS. REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONCEDIDO. APELAÇÃO A DEFESA E QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação da Defesa pleiteando, em síntese, a absolvição, sob a fundamentação de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes descritas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013, bem como Apelação da Acusação pleiteando o restabelecimento da prisão preventiva do acusado revogada por ocasião da sentença.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: se há insuficiência de provas, se devem ser afastadas as majorantes descritas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013 e se existem elementos ensejadores do restabelecimento da prisão preventiva do acusado.

III. Razões de decidir.

3. O presente processo se originou no bojo da Operação Exílio, a qual investigou um braço do Primeiro Comando da Capital-PCC operante na região da fronteira. A cidade de Ponta Porã é conhecida como porta de entrada de drogas vindas do Paraguai (principalmente, maconha) que abastecem diversas localidades do Brasil. O controle desta região por facções criminosas é estratégico, pois garante o domínio sobre o fluxo de maconha, armas e produtos diversos (ex: cigarros contrafeitos) para a operação de atividades ilícitas no território brasileiro. Por esta razão, esta localidade vem sendo objeto de disputa por distintos grupos de traficantes há alguns anos. Dentre eles, está o PCC. Nos últimos anos, a Polícia Federal logrou êxito em desarticular a sucursal do PCC em diversas ocasiões em Ponta Porã, resultando, inclusive, na prisão de líderes e integrantes do alto escalão da facção criminosa.

4. A r. denúncia atribui ao acusado o delito de participação em organização criminosa transnacional armada. O acusado restou condenado pelo r. juízo de origem como incurso nas sanções do delito descrito no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional) à pena corporal de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no valor mínimo legal.

5. O tipo penal que incrimina a organização criminosa possui como objetividade jurídica a tutela da paz pública, tratando-se de infração de perigo abstrato, em que se presume a colocação em risco da sociedade. As condutas incriminadas, por sua vez correspondem alternativamente às ações de promover, constituir, financiar ou integrar, de modo que qualquer delas basta para caracterizar o delito, cuidando-se de tipo misto alternativo. Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para a sua consumação), plurissubjetivo (que somente deve ser cometido por mais de um agente) e permanente (cuja consumação se prolonga ao longo do tempo).

6. A adesão estável, permanente e dotada de divisão de tarefas pelo acusado restou comprovada pelas testemunhas de acusação inquiridas em juízo e notadamente pelo Relatório da Polícia Federal, que evidenciam a integração do réu à organização criminosa dada a estabilidade e o ajuste entre eles para a prática dos crimes autônomos. Delineado o conjunto probatório, verifica-se que o acusado mantinha vínculo estável e de confiança com a organização criminosa, evidenciando não apenas sua presença reiterada em ambientes estratégicos para o grupo, mas também pelo auxílio a membros da organização. Soma-se a isso a sua inserção em contexto operacional relevante da organização, sendo fotografado no curso da Operação Exílio, em imóvel utilizado como base da organização na região da fronteira, afastando qualquer alegação de presença ocasional na residência. Ainda, a vinculação com a estrutura criminosa revela-se pelo contato com a liderança de alta hierarquia, que chegou a intermediar contratação de um advogado para o irmão do acusado, reforçando a proximidade e confiança entre ambos. Paralelamente, o padrão de vida ostentado pelo réu mostra-se incompatível com as atividades laborais e respectivos rendimentos por ele declarados em juízo, sendo que há nos autos prova documental de recebimento de valores expressivos provenientes de outro membro da organização.

7. Demonstradas materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo pelo réu, fica mantida a condenação pela prática do delito do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e internacional).

8. Das majorantes previstas nos §§ 2o e 4o, inciso V, do art. 2 o da Lei no 12.850/2013. A majorante referente ao art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, não exige que seja o acusado especificamente surpreendido no emprego de arma de fogo, mas sim no caso em que “na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”, nos exatos termos da lei. Dessa forma, comprovado nos autos o emprego de arma de fogo pelo grupo, tendo em vista que, conforme prova dos autos, na deflagração da “Operação Exílio” houve a apreensão de 4 fuzis, 2 pistolas, 13 granadas, carregadores e munições em uma das residências utilizadas pelo grupo, fica mantida a elevação da pena. De outro turno, também merece ser mantida a causa de aumento referente à transnacionalidade, porquanto as próprias circunstâncias apuradas denotam sua presença. Não por acaso a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, oriunda de outro Estado da Federação disputa aquela região fronteiriça, conhecida como porta de entrada de armas, drogas e demais produtos ilegais.

9. Mantida a pena do acusado na forma como determinada pelo magistrado sentenciante, em 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, acrescida do pagamento de 24 dias-multa, arbitrados no mínimo legal.

10. Do requerimento de restabelecimento da prisão preventiva. O acusado integra, de forma estável e permanente, perigosa organização criminosa de caráter transnacional e armada (Primeiro Comando da Capital) estruturada com hierarquia definida e divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes graves, notadamente tráfico de drogas, armas e demais mercadorias proibidas, e que disputa o controle das atividades ilícitas na região da fronteira entre Brasil e Paraguai, mediante atos de extrema violência. Não há dúvidas, portanto, acerca da existência de fumus comissi delicti. Quanto à presença do periculum libertatis, é pertinente destacar que há provas concretas de que o réu possui posição de destaque na estrutura da Organização Criminosa, auxiliando em diversas atividades voltadas à manutenção e expansão do PCC na região da fronteira Brasil/Paraguai, e inclusive gozando da confiança dos líderes na região, de modo que a manutenção de sua liberdade poderia levar à continuidade das ações delituosas, gerando perigo ao meio social e/ou risco à garantia da ordem pública. O restabelecimento da prisão preventiva do réu faz-se necessário como forma de refrear a prática delituosa, porquanto, consoante indicaram as investigações e restou comprovado durante a instrução processual, o acusado atua no fluxo de atividades da Organização Criminosa na zona de fronteira, exteriorizando, em suas atitudes, sua vontade de delinquir. Ademais, evidencia-se risco concreto à garantia da aplicação da lei penal, porquanto o acusado integra, de forma atuante, a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, com atuação na zona fronteiriça com o Paraguai. Consta dos autos que o réu detém ampla facilidade de transpor a fronteira seca, já tendo, inclusive, realizado travessias no desempenho de atividades vinculadas à organização criminosa. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas e ineficazes, diante do elevado risco de evasão e da concreta possibilidade de frustração da persecução penal. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldam. Precedentes.

IV. Dispositivo

11. NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público Federal, a fim de restabelecer o decreto de prisão preventiva em desfavor do réu, revogando-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, artigos 1°, § 1°, e 2°, §§ 2o e 4°, inciso V; CPP, artigos 312, 313, 314, 315, 316 e 319; CP, artigo 23; CF, artigo 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público Federal, a fim de restabelecer o decreto de prisão preventiva em desfavor de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, revogando-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, expedindo-se Mandado de Prisão em desfavor de LUCAS JÚNIOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

FAUSTO DE SANCTIS

Relator do Acórdão